Tribunal: TJES
Processo: 0001753-28.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver; Fraude processual
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001753-28.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESANDRO AZEVEDO FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001753-28.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESANDRO AZEVEDO FERREIRA, RENATA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FRAUDE PROCESSUAL – DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA – CONFISSÃO QUALIFICADA – PARCIAL CABIMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A decisão proferida pelo Tribunal Popular do Júri possui amplo amparo perante as provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedente do STJ. 3. Incabível a redução da pena-base para o mínimo legal, quando presentes circunstâncias judicias desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP. 4. A existência de atenuante da confissão qualificada, não impede o reconhecimento pelo art. 65, III, “d”, do CP, vez que foi utilizada como um dos elementos de convicção para formação do convencimento do júri, portanto, de pequena importância, uma vez que autoria restou comprovada nas demais provas produzidas, motivo pelo qual foi fixada em fração inferior a de 1/6 (um sexto), conforme entendimentos do STJ. Recursos Parcialmente Providos.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001753-28.2018.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESANDRO AZEVEDO FERREIRA, RENATA GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De forma sucinta, descreve a denúncia que, no dia 06 de junho de 2018, no Bairro Aimorés, São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, agindo de forma livre, consciente e com vontade de matar, por motivo fútil, por ter pedido silêncio aos acusados, esfaquearam a vítima Geraldo Pereira Leite, causando-lhe a morte.

Posteriormente, inovaram artificiosamente no estado do lugar do crime com o fito de induzir a erro o juízo, no presente processo criminal, bem como o perito que viesse a realizar o exame de local do delito, além de terem ocultado o cadáver da vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, ambos os apelantes foram condenados pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

Inicialmente, menciona a defesa de Renata que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, eis que não há elementos suficientes a ensejar uma condenação.

Desse modo, sustenta que deve ser o julgamento anulado, cassado o veredicto e submetidos os acusados a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição pela negativa de autoria.

Foram apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados que, por maioria, entendeu que os acusados Alesandro Azevedo Ferreira e Renata Gomes da Silva, por motivo fútil, atingiram com golpes de arma branca (facadas) a vítima Geraldo Pereira Leite, que veio a óbito, respondendo desta forma, pelo crime de homicídio qualificado consumado.

Outrossim, por maioria, o Conselho de Sentença entendeu que, os acusados ocultaram o cadáver da vítima, após a prática do homicídio, incorrendo no art. 211 do CP, além do fato de que Alesandro e Renata incidiram em fraude processual ao inovarem artificiosamente o local do crime, com o fim de induzir o juiz e perito a erro, conforme art. 347 do CP.

Nessa vertente, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, que requer que seja a acusada submetida a novo julgamento, vez que a sentença condenatória baseou-se em vasto conjunto probatório.

Autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas, pelo laudo de exame cadavérico e de local de crime (fls. 240/247), boletim unificado (fls. 04/05), termos de declaração (fls. 20/24) e auto de apreensão (fl. 36).

Para comprovar que a autoria restou impassível de dúvidas, colaciono parte do depoimento policial:

“(...) Que ao serem indagados se estiveram no local, o senhor Alesandro informou que teria saído daquela residência hoje, por volta de 06 horas da manhã e teria deixado o senhor Geraldo em casa; Que ele teria ido ao médico, pois tinha uma consulta marcada; Que já a conduzida Renata lhes informou que não teria ido ao local, que ficou à noite toda na casa de seu tio, o senhor David Machado; Que percebendo o nervosismo e a inquietação dos envolvidos e algumas marcas de sangue no local decidimos arrombar a porta, sendo encontrado no banheiro da casa o corpo do senhor Geraldo com um grande corte na altura do tórax e na barriga, realizada possivelmente com uma faca; Que em conversa com os acusados, o senhor Alesandro informou que teria matado o senhor Geraldo com uso de uma faca, pois este teria o ameaçado, já Renata informou que por volta das 21:30 teria começado uma discussão com seu marido (o senhor Alesandro) dentro da vivenda, onde todos moravam juntos por cerca de três (3) meses; Que o senhor Geraldo teria se envolvido na discussão, momento em que Alesandro perdeu o controle e começou a esfaquear o a vítima, fato este ocorrido dentro de um dos quartos e tendo continuidade por toda a casa até chegar na varanda, onde Geraldo teria caído e Alesandro acabado de matá-lo, ademais, após o homicídio, Alesandro teria levado o corpo para dentro do banheiro, enquanto Renata limpava a casa, após terem limpado a residência o casal saiu para comprar e consumir entorpecentes, sendo que ao amanhecer voltaram ao domicílio para buscar seus pertences e jogar as roupas sujas de sangue no lixo, ato contínuo teriam deslocados até a sapataria e deixado algumas bolsas em posse do senhor David Machado, proprietário da sapataria, que ao ser indagado se era parente de Renata, negou, e desmentiu a versão de Renata de que ela teria dormido no seu apartamento, informou que apenas teria guardado as bolsas a pedido dos acusados; (...)” (Depoimento do policial militar Gilcemir Wolkartti, na esfera policial – às fls. 20/21).

Cumpre salientar que o relato foi corroborado pelo outro policial militar Ronigleison, que estava presente no momento da descoberta do crime, ademais, a testemunha David Machado, em juízo, declarou que Renata, na noite anterior ao homicídio, tinha lhe dito que
iria furar alguém
(fl. 194), referindo-se a Geraldo.

Nesse sentido, evidenciado está que a acusada atuou com
animus necandi
, conjuntamente com Alesandro, pois foram efetuadas diversas facadas contra a vítima, logrando êxito em ceifar a vida de Geraldo Pereira Leite, além de ter posteriormente ocultado o cadáver, e inovado artificiosamente o local do crime para não serem descobertos.

Recordando que todo o ocorrido deu-se em razão de que Geraldo teria pedido para que os réus fizessem silêncio, pois ele queria dormir, em sua própria casa.

Desse modo, não se revela contrária à prova dos autos a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, que resta apoiada nos demais elementos de convicção.

Ante ao já exposto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos. (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014).

Desta feita, malgrado possa entender a defesa, não ter sido a decisão proferida pelo Conselho de Sentença a mais plausível, ante os elementos probatórios contidos nos autos, entendo que havendo documentos que a sustentem, como no caso, resta impossibilitado a este eg. Sodalício interferir na convicção pessoal dos jurados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da soberania dos vereditos (art. 5º, inciso XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

Por conseguinte, inexiste qualquer fundamento fático apto a ensejar a reforma da condenação imposta pelo Plenário do Júri, na medida que, conforme já demonstrado, a versão sustentada pela acusação possui amparo nos elementos probatórios.

Alternativamente, pugnam as defesas de Alesandro e Renata, pela fixação da pena-base no mínimo legal quanto ao crime de homicídio qualificado.

Noto que, em relação ao crime de homicídio qualificado, restou fixada para ambos os acusados, a pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável aos réus.

Observa-se que as circunstâncias do fato foram consideradas negativamente pelo magistrado do Tribunal do Júri, possuindo amplo amparo nos depoimentos testemunhais e sendo devidamente fundamentada, senão vejamos:

Pena-base de Alesandro e Renata

(...) Analisadas as diretrizes do ad. 59 do CP, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; antecedentes imaculados; a conduta social e sua personalidade não merecem valoração negativa; os motivos do delito já são punidos pela própria tipicidade; as
circunstâncias do fato
são negativas, haja vista que o crime foi praticado de forma cruel, pois o acusado, utilizando-se de uma faca, efetuou lesões incisas profundas na região anterior do pescoço e na região torácica da vítima em formato de cruz; as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar como fator extrapenal; a vítima em nada influenciou na prática do delito. (...)

No tocante ao
quantum
aplicado pela circunstância judicial, cumpre salientar que o processo de dosimetria não é meramente resultado de uma operação aritmética, com valores e proporções exatas, de forma a engessar o magistrado, muito pelo contrário, de acordo com a situação examinada, o magistrado deverá valorar conforme sua discricionariedade, perante as peculiaridades de cada caso concreto, desde que sejam bem fundamentadas.

Isto posto, verifico não haver nenhum tipo de ilegalidade ou injustiça, de modo a ensejar qualquer tipo de alteração na fixação da pena-base aplicado aos acusados.

Vale salientar que é necessária a aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, eis que o mesmo dispõe de elementos de convicção mais fortes, para justificar a imposição de determinada pena aos réus, sendo cabível eventual modificação da dosimetria, somente nos casos de flagrante irregularidade, o que não é o caso dos autos.

Passo a análise ao pedido da defesa de Alesandro, no qual pugna pelo homicídio qualificado privilegiado, presente no art. 121, parágrafo 1º, do CP.

A defesa alega que o acusado agiu cometido sob domínio de violenta emoção, seguida da injusta provocação da vítima, porém não trouxe aos autos quaisquer elementos que respaldasse tal versão, ou situação capaz de comprovar tal ato, de modo que deve prevalecer o entendimento do Tribunal do Júri.

Além disto, cabe ressaltar que ficou devidamente provado durante a persecução penal, que os acusados ceifaram a vida da vítima, por motivo fútil, por Geraldo ter pedido que Alesandro e Renata fizessem silêncio.

Quanto ao pedido pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, entendo prosperar razão.

Em análise detida aos autos, verifica-se que o magistrado reconheceu a confissão do acusado de forma qualificada, isto é, Alesandro confessou o crime, porém arguiu em seu favor, o reconhecimento da legítima defesa, como causa de excludente de ilicitude.

Em observância às jurisprudências mais recentes, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que, por mais que a confissão seja qualificada, ocasionaria a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, desde que seja utilizada como elemento de convicção do julgador. (AgRg no HC n. 762.414/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

No entanto, em razão da confissão ser qualificada, é justificável a redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).

Isto posto, visto ser de pequena importância a confissão para a formação do convencimento do júri, uma vez que autoria restou comprovada em demais provas produzidas, fixo a redução da pena em fração de 1/8 (um oitavo).

Como o acusado possui a agravante de reincidência, restou fixada pelo magistrado a reprimenda intermediária de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Aplicando a redução de pena em fração de 1/8, fixo a pena em
15 (quinze) anos e 01 (um) mês de reclusão
, ausentes causas de diminuição e aumento, torno-a definitiva.

Considerando o concurso material entre os crimes perpetrados, totalizo e reformo o montante para
16 (dezesseis) anos e 01 (um) mês de reclusão,
quanto aos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, e mantem-se em 06 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) dias-multa, quanto ao crime de fraude processual.

A defesa ainda requer a aplicação do instituto da detração penal (art. 387, §2º do CPP).

Verifico que o acusado foi preso em 06/06/2018, e a data da sentença foi prolatada em 23/08/2021.

Constata-se que o apelante cumpriu até a data da sentença, cerca de 03 (três) anos e 02 (dois) meses, restando pendente de cumprimento, mais 12 (doze) anos e 11 (onze) meses.

Desta forma, a detração não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena e, por isso, inaplicável ao presente caso.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.